Tribunal: TJBA
Processo: 8055702-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055702-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANA MARGARETE MERCES OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como ANA MARGARETE MERCES OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. “AR” ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO. ART. 248, §4º, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA. QUESTÕES COMO A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E IMPENHORABILIDADE DOS VALORES NÃO APRECIADA. SENTENÇA QUE SE RESTRINGIU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A citação realizada por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) entregue a funcionário de condomínio edilício é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, sendo irrelevante que o AR tenha sido assinado por terceiro estranho à lide.

2. O prazo para a interposição de embargos à execução é de 15 dias, conforme o art. 915 do CPC. O não cumprimento desse prazo acarreta a intempestividade dos embargos, como ocorreu no presente caso.

3. Questões como a validade do título executivo extrajudicial e a impenhorabilidade dos valores em conta bancária, não analisadas na sentença de primeiro grau, não podem ser apreciadas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8055702-73.2020.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
ANA MARGARETE MERCÊS OLIVEIRA SOUZA
e
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA